Tribunal: TJMT
Processo: 1021807-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021807-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), LOILSO GONÇALVES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –

ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006
–

ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

–
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE
–

EXPRESSIVA

QUANTIDADE E
VARIEDADE DE ENTORPECENTES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –

PACIENTE
REINCIDENTE EM TRÁFICO DE DROGAS
–

IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS –
ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6
,
25
E 43
, DA TCCR/TJMT – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT).

2. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT).

3.
Não há falar-se em revogação da prisão preventiva ou substituição desta por cautelares menos severas,
pois
quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

4.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
” (Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

5. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor de
LOILSO GONÇALVES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o
J
uízo da 4a
V
ara
C
riminal da
C
omarca de
C
áceres
que, nos
a
utos d
e prisão em flagrante
n.
1009448-42.2024.8.11.0006
,
converteu a prisão em flagra
nte do paciente em preventiva.

Em suas razões o
impetrante informa que o paciente
foi preso
em flagrante no dia
10.08.20
2
4
,
em
razão da
suposta prática
da conduta prevista no
artigo
33
,

caput
,
da Lei n
.
11.343/2006
(
t
ráfico de drogas)
, tendo a autoridade
coatora concluído pela imprescindibilidade da manutenção da prisão
preventiva
para fins de garantia da ordem pública
, conforme
artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Aduz
que o crime de tráfico de drogas não está caracterizado, mas sim o previsto no art. 28
,
da Lei n. 11.343/06, devido à quantidade ínfima de drogas apreendida
s
e à ausência de materiais, instrumentos e/ou artefatos, como balanças de precisão e armas de fogo, que indicariam a prática do referido delito.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não
foi sequer
evidenciada a presença dos requisitos autorizadores, já que na hipótese se constata a ausência do
periculum
libertatis
por ser
o pacie
nte
o único responsável financeiro pelos cuidados e pe
lo sustento dos filhos menores,
não representando nenhum risco à sociedade, contexto que configura a segregação cautelar como medida desproporcional, sendo possível a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Alega que o J
uízo
a quo
,
com ausência de motivação idônea,
converteu a prisão preventiva
ao
fundamento
da
gravidade abstrata do delito,
evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente à garantia da ordem pública, contudo salienta que deveria
ser levado em consideração
de
não est
ar
caracterizado o crime de tráfico de drogas, mas sim o previsto no art. 28
,
da Lei n. 11.343/06
,
em razão da ínfima quantidade de drogas apreendida e da
ausência de ap
etrecho que pudessem configurar o tráfico.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
, para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato, a sua prisão, por não
estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar,
ou,
subsidiariamente,
substitua a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
,
inclusive o monitoramento eletrônico, e
xpedindo-se o
competente alvará de soltura em seu favor
.

Inicial acompanhada com documentos de
Ids.
231797191.

Liminar indeferida
em sede de plantão judicial
(Id.
231799650
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
231864151
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifesta-se pela denegação da ordem. (Id.
232538660
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
às
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva de
LOILSO GONÇALVES DE OLIVEIRA
, pela prática do crime
de tráfico de drogas (art. 33, da lei n. 11.343/2006) com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal. Veja-se a decisão:

“(...) Cuida-se de auto de prisão em flagrante em face de
LOILSO GONÇALVES DE OLIVEIRA pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006
.

O paciente foi preso na data de 10/08/2024
, por volta das 07h37min, após ligação dele a guarnição da Policia Militar teria se

deslocado até a Rua dos Operários, Bairro Cohab Velha, Cáceres-MT, a fim de averiguar um suposto crime

de furto de um bicicleta marca COLLI, aro 29, cor vermelha e
preta.
Segundo
narrativa da guarnição policial ao chegarem ao local, o suspeito

Louilson
Gonçalves de
Olivieira
estava trajando roupas iguais ao suspeito do

referido furto, sendo uma blusa de frio de moletom de cor vermelha com

capuz, uma camiseta de cor amarela e um boné e
após realização de busca

pessoal no suspeito
Louilson
foi encontrado dentro do seu boné de cor cinza,

05 (cinco) trouxinhas aparentando ser substância análoga a pasta base de

cocaína
, momento em que foi dada voz de prisão ao custodiado.

No deslocamento da viatura policial até a 1a delegacia de Polícia Civil o

suspeito visualizou sua esposa
Graciane
e pediu para falar com ela, a

guarnição da PM então retornou para que o suspeito pudesse falar com sua

esposa, momento em foi verificado pela guarnição PM realizou abordagem

policial bem como a busca pessoal pela 2o SGT PM Valdinéia,
send
o localizado dentro da blusa de frio tipo moletom, uma carteira de cigarro

contendo em seu interior a quantia de 11 (onze) trouxinhas aparentando ser

substância análoga a pasta base de cocaína, logo em seguida foi localizado

na mão da suspeita um papel de cor branca e dentro continha algumas pedras

aparentando ser substância análoga a pasta base de cocaína bem com o valor

de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) em moeda naciona
l. Assim, foi dado voz

de prisão para a suspeita
Graciane
e realizado o seu algemamento,

posteriormente conduzida ao camburão da viatura policial.

(...) O
fumus
comissi
delicti
, consistente na prova da materialidade do injusto

e indícios de autoria, conforme se infere da flagrância do delito, do boletim

de ocorrência, termo de exibição e apreensão (Id. 165196737), o depoimento

dos policiais e o laudo pericial da droga apreendida no (Id. 165196750).

Tocante ao
periculum
libertatis
, constata-se que a ordem pública
encontra-se

vulnerada com a liberdade do autuado.

O autuado é reincidente em crime da mesma natureza, haja vista que já foi

condenado pelo crime de tr
á
fico de drogas
(vide. Autos de n° 1000403-

48.2023.8.11.0006), tal como possui vários registros criminais, conforme

consulta no portal SEC
.

Nessa toada, verifica-se que o autuado ao supostamente cometer novos

crimes, desrespeita não apenas o ordenamento jurídico, mas também a ordens

judiciais, o que demonstra a periculosidade do flagrado e que a segregação é

necessária como forma de
prevenir a reiteração delitiva”

Registre-se que a
prisão para a garantia da ordem pública
não se limita a prevenir a

reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria

credibilidade da justiça
.
”

(Id.
231803687

– p.
36-
44
)
(grifos meus)
.

A decisão impugnada leva em consideração os indícios de autoria e materialidade, os quais estariam demonstrados pelo
Boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão (Id. 165196737), o
s
depoimento
s
dos policiais e o laudo pericial da droga apreendida (Id. 165196750),
revelando o
fumus
comissi
delicti
.

Assim, considerando que o decreto constritivo impugnado se funda em contexto fático que aparentemente evidencia a reiteração delitiva, destacando
outros
registros criminais,
tal como
os autos de
n
.
1000403- 48.2023.8.11.0006
, sendo reincidente em crime da mesma natureza, bem como possui
vários registros criminais,
conforme consulta no portal SEC
, tem-se que o pleito de concessão da ordem não merece guarida.

Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT, dispõe que:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (grifos meus).

Sobre o assunto, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, com base em fundamentação idônea evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente seria responsável pela aquisição de grande quantia de entorpecente - aproximadamente 2,5 kg de maconha -, e pela "guarda de arma de fogo do apontado líder DOUGLAS". Mencionou-se ainda a propensão à reiteração delitiva, uma vez que já foi condenado pelo mesmo crime, tráfico de drogas. 3.
Esta Corte Superior entende que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
(HC n. 291125/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 3/6/2014.)
4. Destaca-se ainda que "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública".
(
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024)” (grifos meus).

No que
pertine
à alegada existência de condições subjetivas favoráveis, é sabido que tais condições por si só não se mostram suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP) E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993). (...) A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes licitatórios, ente outros, formado por mais de 70 pessoas, do qual o paciente seria um dos líderes. Precedentes. IV A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V
A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.
VI No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie. (...) (STF HC 206147
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-211 DIVULG 22-10-2021 PUBLIC 25-10-2021)” (grifos meus).

Diante do exposto, a gravidade abstrata do delito e a quantidade e variedade das drogas apreendida somadas à reiteração delitiva e os requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, são suficientes à
manutenção da segregação cautelar
, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (grifos meus).

Nesse sentido, “(...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de
0
8/
0
3/
2024
).

Cumpre destacar que em casos como o ora em análise, em que há indícios de prática pelo paciente de crime sobre o qual pesa a mais severa repugnância social (tráfico de drogas),

conclui-se que a prisão preventiva era mesmo de rigor, não se podendo cogitar a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP), alternativas que seriam insuficientes para evitar o perigo gerado na sociedade advindo de um prematuro estado de liberdade do acusado.

Constato dos autos que a autoridade impetrada fundamentou devidamente a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, em respeito à ordem pública, ante à gravidade em concreta do delito, conforme consta dos laudos anexados nos autos, bem como pela quantidade e natureza das drogas apreendidas,
quais sejam

05 (cinco) trouxinhas
dentro do boné

e 11 (onze) trouxinhas dentro de uma carteira de cigarro, todas
aparentando ser substância análoga
à
pasta base de cocaína
,

são fatores que,
em tese
, por si só bastariam para a segregação cautelar neste momento processual.

Nesse sentido, o Enunciado n. 25, do e. TJMT determina que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

A propósito:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS
– DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25)
. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP” (N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 24/11/2022) (grifos meus).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Segundo o expediente policial, o paciente, conhecido como “gerente do tráfico de drogas”, atuante na Boca do Martelo, foi
surpreendido, com outro suspeito, na posse de 15 porções de maconha, pesando 31,70 gramas; 06 pedras de crack, pesando 3,30 gramas; 30 porções de cocaína, pesando 16,20 gramas, em tese
. Os elementos de prova produzidos nos autos de origem, em especial as informações constantes no Inquérito Policial, demonstram, em uma
análise perfunctória, o direcionamento da autoria do delito ao paciente (
fummus

commissi
delicti
). No tocante ao
periculum
libertatis
, a medida extrema se justifica para a garantia da ordem pública
. (...) importa destacar que
é inviável o exame aprofundado das provas em sede de
habeas corpus
. A comprovação ou não da efetiva participação do paciente na prática dos delitos imputados constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento
. No que tange ao pedido subsidiário formulado pelo impetrante de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tenho por bem indeferi-lo, dado o caráter permanente do crime de tráfico de drogas, sendo latente o risco de reiteração da atividade criminosa pelo paciente, diante das circunstâncias do caso em tela. Constrangimento ilegal não verificado. À UNANIMIDADE, DENEGARAM A ORDEM. (TJRS - HC: 51366217420218217000 RS, Rel.
Rosaura
Marques Borba, Data de Julgamento: 21/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/09/2021)” (grifos meus).

Em casos análogos, já decidiu a Suprema Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1
. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva.
2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 201588 SP 0053374-07.2021.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2021)” (grifos meus).

“AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
.
IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva
. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022)” (grifos meus).

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

“Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar” (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Na hipótese dos autos verifica-se que o paciente ostenta outros registros criminais, a demonstrar que age ele incutido na certeza de que a reiterada prática de crimes não o privará de sua liberdade, percepção esta que o faz menosprezar o sistema de justiça perante a sociedade em que vive.

Aliás, respeitado o entendimento porventura divergente, impõe-se reconhecer que a r. decisão acima destacada foi prolatada com claro senso de responsabilidade pela d. Autoridade Judicial, alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se adequadamente fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Diante desse quadro, não visualizo o aventado constrangimento ilegal diante dos relevantes fundamentos apontados pelo
magistrado de primeiro grau, razão pela qual a motivação constante na decisão hostilizada se revela suficiente a demonstrar a necessidade de prisão para a
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, ante o risco de
reiteração delitiva, o que reforça a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Sendo assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial não só deste Sodalício, mas também de outros Tribunais, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, com essas considerações e em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024